Tribunal: CARF
Processo: 13150.000128/2008-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13150.000128/2008-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.054 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
EMICEL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2006 a 30/06/2008
RECURSO COM MESMO TEOR DA IMPUGNAÇÃO. DECISÃO
RECORRIDA QUE NÃO MERECE REPAROS.
Nos termos da legislação do Processo Administrativo Fiscal, se o recurso
repetir os argumentos apresentados em sede de impugnação e não houver
reparos, pode ser adotada a redação da decisão recorrida.
RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS.
INDEFERIMENTO.
Pedido de restituição não amparado por documentos comprobatórios deve ser
indeferido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão em manifestação de
inconformidade, fls. 806/812, a qual julgou procedente e não reconheceu o direito creditório,
referente a Contribuições Previdenciárias do período de apuração compreendido entre
01/10/2006 a 30/06/2008.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13150.000128/2008-67
Fl. 1251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.054 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13150.000128/2008-67

Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Refere-se ao requerimento de restituição contribuição previdenciária da sociedade
empresária EMICEL LTDA — EPP, em razão da retenção de 11% da Nota Fiscal de
Serviços emitidos pela tomadora em face a contribuição previdenciária incidente sobre a
folha de pagamento.
A sociedade empresária apresenta as fls. 01/03 o discriminativo dos valores retidos, dos
valores devidos e os valores a restituir.
O órgão de origem as fls. 1122/1129, pronunciou pelo indeferimento da restituição
pelas seguintes razões:
• Não foram juntados aos autos os contratos de prestações de serviços relacionados na
decisão de fls. 1122/1123;
• A sociedade empresária não elaborou as folhas de pagamentos distintas por tomador,
bem como as Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social —
GFIP;
• A sociedade empresária não atendeu as obrigações dos contratos colacionados ao
pedido de restituição, consoante o item 4 e 5 da decisão de fls.1123/1125, assim, em
conformidade com o § 3° do artigo 33, da Lei 8.212, aferiu indiretamente o cálculo da
mão-de-obra incidente sobre os valores das notas fiscais, segundo o demonstrativo de
fls.1126/1128;
• Dos demonstrativos de fls. 1126/1128, verifica-se que a sociedade empresária não tem
direito a restituição pleiteada.
A folha 1150 consta o Termo de Juntada por Apensação — Aviso 10157, na qual foi
apensado ao presente o processo n° 13150.000478/2008-23.
Em razão do indeferimento o contribuinte protocola as fls 1154/1158, recurso,
requerendo a revisão da decisão de fls. 1122/1129, alegando que:
• A legislação civil não impõe a necessidade de ser firmado o contrato por escrito, pois
atos negociais contemporâneos não comporta a formalidade, sendo assim, a recorrente
produziu provas da existência do indébito pelas notas fiscais anexas ao pedido de
restituição;
• Não foram elaboradas folhas de pagamentos distintas por tomador, como também, as
GFIP, pois a sociedade empresária não é cedente de mão-de-obra, consoante os artigos
154 e 155, da Instrução Normativa/ INSS 100/03;
• Requer que seja reformada a decisão e deferidos o pedido de restituição.
Em virtude da publicação no DOU, de 11 de dezembro de 2008, da Portaria n° 14, de 09
de dezembro de 2008 do Segundo Conselho de Contribuintes, e da MP 449/08,
convertida na Lei 11.941, de 27/05/2009, que acrescentou o §11 ao art 89 da Lei n°
8.212/91, o qual determinou a aplicação do Decreto n° 70.235/72 aos requerimentos de
restituição, vieram os autos à esta DRJ para apreciação do pedido em primeira instância.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou a manifestação de inconformidade improcedentes e não conheceu o direito
creditório da recorrente, conforme ementa abaixo (fl. 806):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2006 a 30/06/2008
RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS.
INDEFERIMENTO.
Fl. 1252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.054 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13150.000128/2008-67

Pedido de restituição não amparado por documentos comprobatórios deve ser
indeferido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Do Recurso Voluntário
A Recorrente, devidamente intimada da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário de fls. 816/819, alegando em síntese: requerendo a reforma da decisão recorrida para
reconhecer o direito à restituição dos valores pagos a maior.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Apesar do esforço do Recorrente em tentar comprovar que estava correta e que não
deveria ter sido autuada, limitou-se a repetir os argumentos trazidos em sede de impugnação, que já
foram devidamente analisados pela decisão recorrida.
Mesmo as questões ou alegações relacionadas às provas, são meras alegações,
desprovidas do efetivo cotejo com o caso que se apresenta, de modo que concordo com os termos.
Aplico ao caso o disposto no artigo 57, § 3o do RICARF:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Sendo assim, passo a transcrever a decisão recorrida, com a qual concordo e utilizo-
me como razão de decidir.
DO MÉRITO.
No pedido de restituição, fls. 01/07, o contribuinte alega que as retenções procedidas
pela tomadora sobre as notas fiscais são maiores do que as contribuições devidas sobre
as folhas de pagamentos da sociedade empresária.
Em apreciação ao pedido de restituição, como também, da manifestação de
inconformidade de fls 1154/1158 e da decisão de indeferimento — Despacho Decisório
n° 1075 — DRF - CBA, fl51122/1149, chegamos as seguintes conclusões.
DOS CONTRATOS.
Em relação a alegação do contribuinte que a legislação civil não impõe a necessidade de
ser firmado o contrato por escrito, pois atos negociais contemporâneos não comporta a
formalidade, sendo assim, a recorrente produziu provas da existência do indébito pelas
notas fiscais anexas ao pedido de restituição.
O artigo 107, da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 — Código Civil, assim, prevê;
Fl. 1253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.054 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13150.000128/2008-67

Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão
quando a lei expressamente a exigir.
Em razão do preceito legal citado, o contribuinte pode verbalmente firmar os atos
negociais verbalmente, entretanto, fica este com o ônus de provar se realmente recebeu
os valores constantes nas notas fiscais, como também de provar os custos reais das
mãos-de-obra.
A comprovação das receitas e dos custos deveriam ser provados pelo contribuinte, por
meio dos registros contábeis, pois estes fazem prova a seu favor, segundo o artigo 226,
da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 — Código Civil, in verbis:
Art. 226. Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as pessoas a
que pertencem, e, em seu favor, quando, escriturados sem vício extrínseco ou
intrínseco, forem confirmados por outros subsídios.
Parágrafo único. A prova resultante dos livros e fichas não é bastante nos casos em que
a lei exige escritura pública, ou escrito particular revestido de requisitos especiais, e
pode ser ilidida pela comprovação da falsidade ou inexatidão dos lançamentos.
Lembra-se que os lançamentos contábeis devem estar em conformidade com os artigos
163 e 164, da INSTRUÇÃO NORMATIVA MPS/SRP N°3, DE 14 DE JULHO DE
2005 - DOU DE 15/07/2005, vigente a epoca, in verbis:
Art. 163. A contratada, legalmente obrigada a manter escrituração contábil
formalizada, está obrigada a registrar, mensalmente, em contas individualizadas, todos
os fatos geradores de contribuições sociais, inclusive a retenção sobre o valor da
prestação de serviços, conforme disposto no inciso 1V do art. 60.
Art. 164. O lançamento da retenção na escrituração contábil, de que trata o art. 163,
deverá discriminar:
1 - o valor bruto dos serviços;
11- o valor da retenção;
111 - o valor líquido a receber.
Parágrafo único. Na contabilidade em que houver lançamento pela soma total das
notas fiscais, faturas ou recibos de prestação de serviços e pela soma total da retenção,
por mês, por contratante, a empresa contratada deverá manter em registros auxiliares
a discriminação desses valores, por contratante, conforme disposto no inciso 111 do
art. 161 Como se verifica que o contribuinte não trouxe aos autos os livros diários que
comprovem os atos negociais, como também, os custos das mãos-de-obra, não se
acolhem as suas alegações
DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS E GFIP DISTINTAS POR TOMADOR.
Quanto a alegação do contribuinte que não foram elaboradas folhas de pagamentos
distintas por tomador, como também, as GFIP, pois a sociedade empresária não é
cedente de mão-de-obra, consoante os artigos 154 e 155, da Instrução Normativa/ INSS
100/03.
A alegação do contribuinte não tem procedência, pois a legislação tributária faz
referência no CAPÍTULO IX — RETENÇÃO, da INSTRUÇAO NORMATIVA
MPS/SRP N° 3, DE 14 DE JULHO DE 2005 - DOU DE 15/07/2005, da sociedade
empresária cedente de mão-de-obra, como também da que presta serviço por
empreitada.
Por conseguinte, a legislação determina que a sociedade empresária deverá elaborar as
folhas de pagamentos e as GFIP distintas por tomadores de serviços e, somente, quando
comprovadamente, utilizar os mesmos segurados para atender a várias empresas
contratantes estará dispensada, segundo os artigos 161 e 162, da INSTRUÇÃO
NORMATIVA MPS/SRP N°3, DE 14 DE JULHO DE 2005 - DOU DE 15/07/2005, in
verbis:
Art. 161. A empresa contratada deverá elaborar:
Fl. 1254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.054 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13150.000128/2008-67

I - folhas de pagamento distintas e o respectivo resumo geral, para cada
estabelecimento ou obra de construção civil da empresa contratante, relacionando
todos os segurados alocados na prestação de serviços, na forma prevista no inciso III
do art. 60;
II - GFIP com as informações relativas aos tomadores de serviços, para cada
estabelecimento da empresa contratante ou cada obra de construção civil, utilizando o
código de recolhimento próprio da atividade, conforme normas previstas no Manual da
GFIP;
III - demonstrativo mensal por contratante e por contrato, assinado pelo seu
representante legal, contendo:
a) a denominação social e o CNPJ da contratante ou a matrícula CEI da obra de
construção civil;
b) o número e a data de emissão da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de
serviços;
c) o valor bruto, o valor retido e o valor liquido recebido relativo à nota fiscal, fatura
ou recibo de prestação de serviços;
d) a totalização dos valores e sua consolidação por obra de construção civil ou por
estabelecimento da contratante, conforme o caso.
Art. 162. A empresa contratada fica dispensada de elaborar folha de pagamento e
GFIP com informações distintas por estabelecimento ou obra de construção civil em
que realizar tarefa ou prestar serviços, quando, comprovadamente, utilizar os mesmos
segurados para atender a várias empresas contratantes, alternadamente, no mesmo
período, inviabilizando a individualização da remuneração desses segurados por tarefa
ou por serviço contratado.
Parágrafo único. São considerados serviços prestados alternadamente, aqueles em que
a tarefa ou o serviço contratado seja executado por trabalhador ou equipe de trabalho
em vários estabelecimentos ou várias obras de uma mesma contratante ou de vários
contratantes, por etapas, numa mesma competência, e que envolvam os serviços que
não compõem o CUB, relacionados no Anexo XIV.
Logo, não se acolhe a alegação do contribuinte e por este não ter demonstrado por
inteiro o seu direito a restituição, indefere-se o pedido.
Sendo assim, por faltar a comprovação de forma inequívoca de que houve
pagamento a maior, não há que se falar em restituição. Deveria ter apresentado ainda, outros
elementos de prova, tais como escrituração.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 1255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.054 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13150.000128/2008-67

Fl. 1256
DF CARF MF
Documento nato-digital